Tribunal: TJDFT
Processo: 0714280-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. EUROS NÃO ENTREGUES. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
I – É solidária, em razão de contrato de convênio de correspondente cambiário, a responsabilidade da corretora de câmbio, instituição contratante, em relação aos atos praticados pelo correspondente cambiário, nos termos do art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/2/11 e dos arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC.
II – A alegação da agravante-ré, de que a operação realizada entre as partes (compra futura de euros) é vedada pelo Bacen, não exclui a sua responsabilidade, visto que também lhe cabe, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11.
III – As pesquisas Sisbajud realizadas em relação aos corréus foram infrutíferas; a responsabilidade existente entre os réus é solidária, além do que é fato público e notório no Distrito Federal que inúmeros consumidores foram lesados em negociações idênticas à dos autos e ajuizaram ações para reaver os valores desembolsados, em cujas demandas foram determinados bloqueios para assegurar a satisfação das dívidas, logo, há justo receio de não recebimento dos valores despendidos e justifica-se a tutela de urgência de arresto como medida idônea para asseguração do direito, art. 301 do CPC.
IV – Agravo de instrumento desprovido.